Tribunal: TJBA
Processo: 8093885-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093885-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO

APELADO: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra concessionária de serviços de água e saneamento, objetivando refaturamento de contas em razão de alegado aumento abusivo no consumo após troca de hidrômetro, com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando refaturamento com base na média anterior e devolução simples dos valores, mas afastando danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida, sem corte de serviço ou negativação, enseja indenização por danos morais; (ii) saber se a restituição do indébito deve ser simples ou em dobro; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A mera cobrança indevida
de concessionária de serviços público
, sem suspensão do serviço ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza ofensa significativa à honra ou esfera íntima capaz de ensejar danos morais.

4
. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. O arbitramento de honorários por equidade deve se restringir
às hipóteses previstas no art. 85, §8º do CPC
, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando o valor da causa permitir arbitramento razoável, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8093885-11.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
A
NTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA
, e apelad
a
,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.